Tribunal: TJMT
Processo: 1014739-03.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014739-03.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO MAURICIO MOREIRA DE NEGREIROS - CPF: 079.848.573-69 (APELADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – EXTRAVIO DE DUT VEICULAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA RESPONSABILIDADE – REJEITADO – IMPOSSIBILIDADE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE IMPOSTA – REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, a teor do disposto no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

II - A finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

III - Sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), está dentro dos princípios da proporcionalidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

IV - Quanto a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, a sentença determinou a devolução do Documento Único de Transferência do veículo, ou em caso da impossibilidade, que a empresa ré ombreasse com as despesas para busca de segunda via junto ao DETRAN.

V – Assim, tendo em vista que a sentença faculta caminho alternativo para restituição da documentação extraviada, resta evidente que a obrigação de fazer é exequível.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por OMNI FINANCEIRA S/A, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1014739-03.2022.8.11.0003, movida por ANTONIO MAURICIO MOREIRA DE NEGREIROS em desfavor de do banco ora apelante.

Na origem, a parte autora aduziu que adquiriu um veículo VW/Gol 1.6 Power, ano/modelo 2009/2010, Placa NPI 7739, cor prata, Chassi 9BWAB05U3AT077395 de propriedade de um terceiro, no ano de 2021 e, para que ocorresse a efetivação da compra, se dirigiu até a agência local da agravada para realizar o financiamento do bem.

Seguiu afirmando que para aprovação do financiamento, e transferência do veiculo, foi necessária a entrega de alguns documentos à instituição financeira, em especial o Documento Único de Transferência (DUT) do veículo, no entanto, desde então, mesmo o financiamento tendo sido aprovado e tendo adimplindo mês a mês regularmente as parcelas do contrato, e ainda, já haver comunicado de venda lançado pelo antigo proprietário e registro de alienação em face do agravante lançado junto ao sistema do Detran–MT, não lhe foi restituído o DUT.

Assevera que vem sendo privado de efetuar a transferência de titularidade do bem para o seu nome, e vem sendo informado pela instituição financeira que o recibo teria “sumido”.

Com tais considerações, requereu o deferimento de tutela de urgência, para que a instituição financeira seja compelida entregar imediatamente o documento Único de Transferência – DUT, sob pena de multa.

Requereu a condenação da instituição financeira ao pagamento de dano morais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Em despacho inicial, o Juiz de piso deferiu a assistência judicial gratuita, mas negou o deferimento da tutela de urgência.

Insatisfeita, a parte autora interpôs Agravo de instrumento no 1014719-21.2022.8.11.0000, que manteve os termos da decisão.

Apresentada contestação, a instituição financeira invocou preliminar de ilegitimidade passiva, já que o documento de transferência do veiculo teria sido extraviado pelo despachante contratado, ao final requereu a denunciação a lide.

No mérito aduziu que não existe dano moral aplicável ao presente caso.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, da seguinte forma:

'No caso concreto, é incontroverso nos autos que houve relacionamento comercial entre as partes, bem como a entrega do DUT assinado à empresa ré, onde efetuou entrega à despachante, todavia, mencionado documento foi extraviado.

(...)

No que se refere o pedido de obrigação de fazer, tenho para mim que a pretensão vinga, apenas e tão somente quanto a devolução do Documento Único de Transferência do veículo, ou em caso da impossibilidade, deve a empresa ré ombrear com as despesas para busca

de segunda via junto ao DETRAN.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação de Obrigação de Fazer

c/c Indenização por Danos Morais" promovida por ANTÔNIO MAURICIO MOREIRA DE NEGREIROS, em desfavor de OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com qualificação nos autos, para: condenar a empresa requerida no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC a contar desta decisão; determinar a empresa ré a efetuar a devolução do DUT, no prazo de 10 (dez) dias e/ou ombrear as despesas junto ao DETRAN para obtenção da 2a via, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação."

Inconformada com a sentença, a instituição financeira requerida APRESENTOU EMBARGOS de Declaração, aduzindo que; (i) não está em posse do referido documento e que a perca não se deu por sua culpa, mas sim de terceiros; (ii) que dessa forma, não deve recair sobre esta a obrigação imposta em sede de sentença; (iii) requereu o deferimento dos Embargos para sanar a omissão apontada, bem como para que seja conferido o efeito infringente.

A parte adversa apresentou manifestação, pugnando pelo não conhecimento dos Embargos.

Após analise, o Juiz de piso julgou os Embargos improcedente, e por entender serem protelatórios, aplicou multa processual, da seguinte forma:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO IMPROCEDENTE os presentes embargos de declaração intentados por OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, assim, via de consequência, imponho à embargante a multa de 1% (um por cento), sobre o valor

dado à causa, o que deve ser atualizado (STJ-2a T. REsp 613.184, Min. João Otávio) nos termos do artigo 1026, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, mantendo a decisão guerreada em sua íntegra.”

Ainda inconformada, OMNI FINANCEIRA S/A, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) inexiste de qualquer ilícito nos atos praticados pelo recorrente, uma vez que a responsabilidade pela transferência do veículo é do comprador; (ii) impossibilidade de realizar a devolução do DUT e 2o via junto ao Detran-MT; (iii) ausência de danos morais; (iv) alternativamente, requereu a redução do quantum indenizatório; (v) por fim, requereu a exclusão da multa aplicada em sede de Embargos de Declaração.

Contrarrazões pugnado pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por OMNI FINANCEIRA S/A, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1014739-03.2022.8.11.0003, movida por ANTONIO MAURICIO MOREIRA DE NEGREIROS em desfavor de do banco ora apelante.

Pois bem,

Quanto à alegação de inexistência de qualquer ato ilícito, tendo em vista que supostamente a responsabilidade de transferência é do comprador.

Esclareço que restou demonstrado na fase de conhecimento, que a empresa financeira ora apelante, se responsabilizou pelos procedimentos administrativos de transferência do veículo, tendo inclusive confessado ter encaminhado a documentação para um despachante parceiro, que teria extraviado o DUT.

Portanto, e equivocadamente, a instituição financeira apelante possui legitimidade para responder pelo extravio do documento.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇOS DE DESPACHANTE. CDC. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS COMPROVADOS. QUANTUM. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1) Os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, a teor do disposto no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

2) O consumidor deve ser ressarcido pelos danos morais suportados em razão da má prestação dos serviços de despachante.

3) De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso, tais como a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima, a culpabilidade do agente, a possível culpa concorrente do ofendido, a condição econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima etc., devendo observar também os patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça." (TJMG, RAC 10685150002192001, RELATOR: MARCOS LINCOLN, JULGADO EM 21/02/2019).

Dessa forma, tendo em vista que o serviço de despachante foi contratado nas dependências da empresa apelante, bem como tendo sido demonstrado que a documentação foi encaminhada pela instituição financeira, resta evidente a falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CONSUMO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – REVISÃO DEVIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA ISNTITUIÇÃO BANCÁRIA – FINANCIADORA – INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO – DANO MATERIAL DEVIDO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO SE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A parte requerida é legitima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que atuou como financiadora e integra a cadeia de consumo.

Uma vez comprovado o pagamento a maior após a revisão do contrato, devida a restituição, na sua forma simples, conforme consignado na sentença." (TJMT, 3a CÂMARA CÍVEL, RAC 0004836-51.2016.8.11.0041, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 24/05/2023).

Quanto à alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, referente à emissão da segunda via do DUT, peço vênia para transcreve parte da sentença concernente a tal tema:

"No que se refere o pedido de obrigação de fazer, tenho para mim que a pretensão vinga, apenas e tão somente quanto a devolução do Documento Único de Transferência do veículo, ou em caso da impossibilidade, deve a empresa ré ombrear com as despesas para busca

de segunda via junto ao DETRAN.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação de Obrigação de Fazer

c/c Indenização por Danos Morais" promovida por ANTÔNIO MAURICIO MOREIRA DE NEGREIROS, em desfavor de OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com qualificação nos autos, para: condenar a empresa requerida no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC a contar desta decisão; determinar a empresa ré a efetuar a devolução do DUT, no prazo de 10 (dez) dias e/ou ombrear as despesas junto ao DETRAN para obtenção da 2a via, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação."

A sentença é explicita ao determinar a restituição do DUT, e que se não fosse possível a restituição, a parte ora apelante deveria acartar com os custos para a emissão da segunda via da documentação.

Assim, nesse ponto, a resistência recursal é inócua, já que a sentença faculta caminho alternativo para restituição da documentação extraviada.

Dessa, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Quanto à alegação de inexistência de dano moral, esclareço que devido a culpa na prestação do serviço ofertado pela parte apelante, o veículo da parte apelada até a presente data ainda não pode ser transferido para o seu nome.

Friso que além da frustação interna, a ausência da transferência da propriedade do veículo negociado entre as partes acarretar em multa, bem como pode acarretar a remoção do veículo.

"Art. 233. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no art. 123:

Infração - média

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção do veículo. "

Tal irresignação ficou registrada através da conversa de whatsapp, colacionada ao id. 176203355 - Pág. 5: “Ai eu faço o que? Compro um carro e não posso viajar nele?”

Dessa forma, resta nítida a ocorrência de dano moral aplicável ao presente caso.

Quanto ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais, ao argumento que houve falha na prestação de serviço da Recorrida, na medida em que foram realizadas compras indevidas com o seu cartão de crédito.

2. In casu, verifica-se que a consumidora assim que constatou a existência de compras por ela não realizadas, efetuou a comunicação do fato à empresa Recorrida conforme protocolos 306454078 e 306454366, no entanto, houve a cobrança dos débitos contestados.

3. O mero descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais. Contudo, quando o consumidor comprova as inúmeras tentativas de resolução do problema na seara administrativa, sem êxito, tal situação configura descaso da prestadora do serviço, que dá azo a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

4. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

5. Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e provido." (TJMT, RAC 015397-04.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, RELATOR: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, JLGADO EM 2704/2021).

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), está dentro dos princípios da proporcionalidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

Por fim, quanto ao pedido de exclusão da multa imposta em razão da apresentação de embargos protelatórios, esclareço que o CPC, no § 2o, do Art. 1.026, determina que:

"§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa."

Friso que o mesmo tema apresentado nos embargos, foi trazido no bojo da presente apelação sobre alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Assim, peço vênia para transcrever minha conclusão:

“A sentença é explicita ao determinar a restituição do DUT, e que se não fosse possível a restituição, a instituição financeira ora apelante deveria acartar com os custos para a emissão da segunda via da documentação.

Assim, nesse ponto, a resistência recursal é inócua, já que a sentença faculta caminho alternativo para restituição da documentação extraviada”.

Assim, como bem analisado pelo Juiz de piso, não havia omissão ou contradição na sentença, a intenção dos embargos era a rediscussão da matéria, razão pela qual, sabiamente aplicou-se o § 2o, do Art. 1.026 do CPC.

Dessa forma, entendo que a multa processual ora questionada, não merece revogação.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de 10%, para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023